Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003976-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 629.436.501-53 (AGRAVANTE), DEIVID MENACHO HENRIQUES - CPF: 330.457.738-69 (AGRAVADO), PRYSCILLA MENACHO HENRIQUES - CPF: 022.536.101-94 (AGRAVADO), WALMIR DIAS GUIMARAES - CPF: 513.258.611-20 (AGRAVADO), IVO DELOJO MORAES - CPF: 736.481.758-15 (AGRAVADO), FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.420.827/0001-08 (AGRAVADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.420.827/0001-08 (AGRAVANTE), IVO DELOJO MORAES - CPF: 736.481.758-15 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 629.436.501-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – REVOGAÇÃO EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELOS RÉUS – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONTRA A DECISÃO REVOCATÓRIA DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente demonstração da probabilidade de seu provimento. 2. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o). 3. Não se pode reputar satisfeito o requisito de demonstração da probabilidade de provimento do recurso interposto contra decisão que indefere ou revoga benefício da assistência judiciária gratuita se o pleiteante foge completamente do foco da questão, que é a origem e quantificação da sua renda mensal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno (id. 80038452) interposto por
FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA– ME e IVO DELOJO MORAES,
contra decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo requerido por VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS, “para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito.”.

O Agravante alega o valor das custas iniciais, na importância de R$ 9.848,67 (nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) não é nem um pouco proibitivo perto do valor objetivado na Lide (R$ 600.000,00) e sequer perto do valor confessado como recebido pelo Recorrente (R$ 75.000,00).

Além disso, o agravado confessa que está construindo 10 quitinetes no imóvel em litígio.

Defende que as alegações de inúmeras negativações e protestos em seu nome não são motivo suficiente para concessão da Justiça Gratuita, pois, o perfil financeiro do agravado não corrobora as alegações. Pontua ainda que: “a simples existência de protestos/negativações não possuem o condão de automaticamente deferir a gratuidade de Justiça caso o porte econômico da parte não permita tal benesse.”.

Ainda assevera que, ainda a renda do agravado seja no patamar mínimo presumido (R$ 5.001,00), o fato é que, o parcelamento das custas é totalmente cabível.

Adiante, defende a urgência na reversão da tutela, “haja vista o perigo da demora e fumaça do bom direito inversos, posto que a própria concessão de gratuidade judiciária indevida prejudica os reais merecedores de tal Direito bem como lesa o próprio Poder Judiciário.”.

Contrarrazões (id. 85076992) pelo desprovimento, com a aplicação da sanção prevista no §4o do Art. 1021 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (id. 80038452) interposto por FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA– ME e IVO DELOJO MORAES, contra decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo requerido por VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS, “para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito.”.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada é a seguinte:

“Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem como a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Pois bem, Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.

Os documentos acostados, em princípio, indicam a impossibilidade do agravante arcar com as custas processuais.

Além disso, os documentos trazidos pela agravada FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, ao apresentar a contestação, tão somente corroboram esse entendimento, na medida em que indicam a existência de 21 (vinte e uma) dívidas, 4 (quatro) cheques sem fundo, e 1 (um) protesto (Id.79153498, págs. 8-9)

Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito.

Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Comunique-se ao Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que entender necessárias.

Cumpra-se.”.

O recurso não passa de mero inconformismo da agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, pelo menos por ora.

As matérias invocadas pelo agravante têm sua apreciação aprofundada reservadas ao mérito, conforme registrado na decisão. Tanto é que basta olhar as contrarrazões e verificar que se tratam das mesmas alegações.

Por fim, não há qualquer prejuízo ao Judiciário, com a manutenção provisória da suspensão da decisão; por outro lado, foi concedido prazo de 15 dias ao agravado, sob pena de indeferimento para pagamento, e aí reside o risco.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

V I S T A

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME e IVO DELOJO MORAES contra a r. decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1003976-83.2021.8.11.0000, interposto por VANDERLEY MIGUEL DOS ANJOS, e, assim, suspendeu os efeitos da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato c/c Anulação de Registro de Imóvel c/c Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 2624-76.2015.811.0046 – Código 78647), ajuizada por Vanderley contra a FIFS, contra Ivo e, ainda, contra Deivid Mesquita Henriques e sua esposa Pryscilla Menacho Henriques e Walmir Dias Guimarães, revogou benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido, por entender que “
os elementos constantes nos autos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência
”.

A r. decisão de Primeiro Grau destacou, ainda, que o autor Vanderley “
limitou-se a acostar aos autos tão somente declaração de hipossuficiência e imposto de renda
”, que “
não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, tais como holerite, extrato bancário, comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), entre outros
”, e, por fim, que “
a própria espécie da ação comprova que o requerente tem condições suficientes para recolher os valores referentes às custas e emolumentos processuais, visto que o objeto deste feito é um imóvel que foi adquirido pelo mesmo, no valor de R$ 600 mil, tendo sido pago à vista R$ 75 mil
”, conforme o próprio autor/recorrente, “
ele está edificando o imóvel ‘sub judice’, para construção de 10 (dez) quitinetes, o que claramente é incompatível com a alegada inexistência de renda
” (cf. Id. no 79276981 e 79159451).

Constam da r. decisão agravada, que deferiu, no momento do art. 1.019, I, do CPC, pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.

Os documentos acostados, em princípio, indicam a impossibilidade do agravante arcar com as custas processuais. Além disso, os documentos trazidos pela agravada FIFS ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, ao apresentar a contestação, tão somente corroboram esse entendimento, na medida em que indicam a existência de 21 (vinte e uma) dívidas, 4 (quatro) cheques sem fundo, e 1 (um) protesto (Id.79153498, págs. 8-9)”
(sic).

Na sessão passada, após o eminente Relator proferiu voto pelo desprovimento do Agravo Interno, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e após detido exame da controvérsia, especialmente do conjunto probatório dos autos e das razões deduzidas pelas partes em Primeiro e Segundo Grau, peço vênia para dele divergir e, assim, dar provimento ao presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada e negar atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, repristinando-se os efeitos da decisão revocatória dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pela MM. Juíza em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, pelo menos a princípio, nesse momento de cognição incompleta de julgamento de recurso de Agravo Interno contra decisão proferida no momento do art. 1.019, I, do CPC, já visualizo circunstância objetiva que compromete a veracidade da alegada hipossuficiência financeira.

É que, no caso, o autor Vanderley, agravante RAI e agravado no AgInt, não só claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, como também insiste em omitir dados sobre isso mesmo após diversos questionamentos sobre isso, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau.

Na petição inicial da ação principal, o autor se qualifica, no preâmbulo, como “
Consultor
”, mas formula pedido de assistência judiciária gratuita dizendo estar “
em estado de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, vez que não se encontra laborando no momento, conforme comprova a cópia de sua CTPS em anexo
”; requer, em caráter alternativo, “
lhe seja autorizado o pagamento de custas judiciais ao final do processo
” (sic – cf. Id. 79153488 - pág. 5 e 9/10).

Depois, quando a MMa. Juíza indeferiu de plano o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 79153493), Vanderley interpôs o RAI no 1002573-50.2019.811.0000, repetindo os dizeres de que “
não possui condições financeiras
” e de que “
não está laborando no momento
” (cf. Id. no 79153493 - pág. 10 a 79153495 - pág. 2).

O i. relator reconheceu, de pronto a nulidade da decisão agravada por violação à regra do art. 99, §2o, do CPC (cf. Id. no 79153488 - pág. 6/9).

Intimado pela MMa Juíza em Primeiro Grau para demonstração da hipossuficiência alegada, o autor pediu “
a juntada da Declaração de sua IRPF, onde se vê que sua renda anual (2019) foi equivalente a R$ 28.500,00, o que corresponderia a média mensal de R$ 2.375,00
” (sic – cf. Id. no 79153495 - Pág. 13), mas, mesmo assim, sobreveio decisão indeferitória do benefício almejado, tendo a MMa. Juíza destacado que “
cópia de declaração de imposto de renda, como dito, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a sua única renda, mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como extratos de movimentação bancária, entre outros documentos
” e que “
a remuneração recebida pela requerente, conforme o é informado não extrato do imposto de renda, até prova em contrário, são suficientes para o pagamento das custas processuais, posto que, sua remuneração é superior ao valor recebido pela maioria dos trabalhadores brasileiros
” (sic – cf. Id. no 79153495 - pág. 24/27).

O autor pediu, então, em petição de lauda única, composta por um único parágrafo, a “
reconsideração da referida decisão, pois comprovado foi que a renda anual deste requerente não comporta, ainda mais na atual situação de instabilidade econômica, o adimplemento das custas judiciais necessárias para a continuidade da demanda
” (cf. Id. no 79153495 - pág. 28). Supreendentemente, o pleito foi sumariamente acolhido, sem maiores fundamentações (cf. Id. no 79153495 - pág. 30).

Citados, os réus FIFS Administrações e Participações e Ivo Delojo Moraes contestaram discorrendo sobre o “
necessário indeferido de pagamento das custas processuais ao final do processo
”, afirmando que “
uma simples pesquisa financeira
(...)
comprova que o
(autor)
possui uma renda mensal estimada de R$ 5 mil a R$ 7 mil
” e que “
o autor ainda admite ter recebido R$ 57 mil pelo contrato desta lide
” (sic – cf. Id. no 79153496 - pág. 17/19).

Na impugnação à contestação, o autor diz apenas que “
a alegação dos demandados sustenta-se em consulta cadastral realizada pelos mesmos, onde
(há)
uma estimativa, uma conjectura de renda presumida, obtida através ‘de informações comportamentais e cadastrais do consumidor’
(...)
, ou seja, sem qualquer prova efetiva da mesma
”, e que “
aludido documento somente vem a corroborar a informação do próprio requerente, que está passando um momento financeiro instável e difícil, vez que aponta diversos débitos negativados em nome do mesmo, bem como protestos e, atém, cheques que não puderam ser compensados por insuficiência de fundos
” (sic – cf. Id. no 79159450 - pág. 1).

A MMa. Juíza, então, proferiu a decisão agravada pelo RAI, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita, destacando, repita-se, que
o autor Vanderley “
limitou-se a acostar aos autos tão somente declaração de hipossuficiência e imposto de renda
”, que “
não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, tais como holerite, extrato bancário, comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), entre outros
”, e, por fim, que “
a própria espécie da ação comprova que o requerente tem condições suficientes para recolher os valores referentes às custas e emolumentos processuais, visto que o objeto deste feito é um imóvel que foi adquirido pelo mesmo, no valor de R$ 600 mil, tendo sido pago à vista R$ 75 mil
”, conforme o próprio autor/recorrente, “
ele está edificando o imóvel ‘sub judice’, para construção de 10 (dez) quitinetes, o que claramente é incompatível com a alegada inexistência de renda
” (cf. Id. no 79159451 - pág. 7/11).

No RAI, o autor/agravante Vanderley abandona o discurso de desemprego, mas não o de hipossuficiência econômica, passando a admitir que é “
profissional liberal, consultor, sem qualquer remuneração fixa que lhe possa assegurar o custeio de suas despesas mensais, quanto mais o custo de alta monta das taxas e despesas processuais
”.

E ao invés de finalmente dizer, ou no mínimo sugerir, a quantificação de sua renda mensal média, ou exibir documentos que efetivamente aludam à real situação financeira, como extratos bancários e afins, trata apenas de questionar a força probatória dos documentos exibidos pelos réus FIFS e Ivo, dizendo que “
não houve qualquer prova contrária das condições financeiras adversas do agravante, ao contrário, o agravado ao colacionar a pesquisa do CPF do autor/agravante, apenas demonstrou a existência de diversas dívidas vencidas, negativadas, protestadas em seu nome
” e que “
a própria expectativa (sem base real nenhuma) de ganhos deste Agravante, demonstram que a suposta média mensal de recebimentos é inferior ao boleto de custas iniciais pertinentes ao presente processo
” (sic – cf. Id. no 79153487 - pág. 4/6).

Quando o autor obteve sucesso no RAI, ao qual foi conferido o almejado efeito suspensivo, os réus FIFS e Ivo interpuseram Agravo Interno, e, nas contrarrazões, o autor Vanderley apenas repete que recebeu R$ 57,6 mil dos réus e que “
não possui rendimentos fixos, pois não detém trabalho formal
” (cf. Id. no 85076992 - pág. 5 e 6).

Anoto, apenas para encerrar a exposição e arrematar a conclusão de ausência de demonstração da hipossuficiência financeira alegada, que a demanda foi ajuizada em 24/01/2019, e que, de lá para cá, o autor somente apresentou um único documento alusivo à sua situação econômica, a saber, o extrato da sua declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2019, onde o único campo preenchido se refere a “
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular
” (R$ 28,5 mil), o que nada esclarece e, pelo contrário, somente lança ainda mais dúvidas sobre a origem e quantificação da renda do autor.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Admito, pelo menos em juízo perfunctório, que permanece a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, seja porque o autor Vanderley se esquiva do foco da questão, mesmo tendo pelo menos umas cinco oportunidades para dizer a origem e quantificação média de sua renda mensal, ou então porque o quadro decisório já tinha sido consolidado em Primeiro Grau pelo indeferimento da benesse e só foi modificado por decisão posterior sem qualquer fundamentação precisa ou indicação da prova apta a ensejar a reviravolta quando à (falta de) demonstração da hipossuficiência alegada, ou, ainda, porque há, de fato, a possibilidade de parcelamento das custas processuais iniciais.

Não diviso, pois, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento exigida pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, para fins de atribuição do almejado efeito suspensivo.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – RENDA LÍQUIDA DE QUASE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o)” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1003972-46.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 11/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DECRETADA - CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FOI REQUERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

II - Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

III – No caso, instada a se manifestar, a parte apelante deixou de demonstrar o seu estado de insuficiência financeira. IV – Ademais, a analise dos autos revela que a parte apelante afirmou ser credora de dois cheques, emitidos pelas apeladas no valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), razão pela qual a sentença de piso não mercê reforma” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001269-02.2019.8.11.0037 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE PENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1001206-20.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA QUE RECONHECE A LITISPENDÊNCIA PARA JULGAR O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DOCUMENTOS QUE INDICAM A INVERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ART. 99, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DO DIREITO À GRATUIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), é notório que tal presunção é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a inveracidade da afirmação do litigante, nos moldes do art. 99, §2o do Código Processual, como no caso em que o autor, servidor público estadual, apresenta documentos que demonstram confortável situação financeira” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1032763-67.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), peço vênia ao ilustre Relator para dele divergir e, assim, dar provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada a indeferir o pedido antecipatório formulado no RAI no
1003976-83.2021.8.11.0000, repristinando-se os efeitos da decisão de Primeiro Grau, que revogou o benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021